Tribunal: TJDFT
Processo: 0713933-74.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. DIREITO À INFORMAÇÃO. VINCULAÇÃO. ART. 30 DO CDC. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em sendo verificado que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), conclui-se que há típica relação de consumo, devendo o caso concreto ser analisado sob o viés da legislação consumerista.
2. O art. 30 do CDC estabelece que a oferta vincula o fornecedor e integra o contrato a ser firmado. Tal dispositivo prevê o instituto da vinculação, no qual, oferecida a mensagem com a oferta, fica o fornecedor a ela vinculado.
3. As provas constantes aos autos demonstram o descumprimento contratual imputável à requerida, uma vez que a informação de entrega da chave reserva, pneu de estepe novo e manual vincula o fornecedor e o contrato entabulado entre as partes, em nítida afronta aos princípios da informação e da vinculação da oferta.
4. Consoante sabido, o consumidor tem direito à informação clara e inequívoca, conforme determinam os artigos 6o, inc. III, e art. 31, ambos do CDC. E, no caso dos autos, a concessionária requerida falhou com seu dever de informação pois inexiste qualquer demonstração de que o valor ofertado pelo produto poderia ser reajustado quando o automóvel fosse efetivamente entregue.
5. Em sendo demonstrado o inadimplemento contratual imputável à apelante, que se recusou a cumprir a oferta realizada ao autor a que estava vinculada, conclui-se que é lícito ao consumidor exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, conforme autoriza o art. 35, do CDC.
6. Apelação conhecida e não provida.